Tribunal: TJDFT
Processo: 0003113-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003113-20.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FLÁVIO LAURIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E AMEAÇA COMETIDAS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRIMARIEDADE DO RÉU. DESCABIMENTO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA DE ADOLESCENTE. NECESSIDADE. 1. Se o crime imputado for inferior a 4 anos, o acusado for primário e não descumprir medidas protetivas deferidas em favor da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, afigura-se descabido o decreto da prisão preventiva. 2. O art. 11 da Lei n.o 13.431/2017 determina que a criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, deve ser ouvida de modo especial em sede de produção antecipada de prova. Tal medida se revela necessária, ante a possibilidade de perecimento da memória da vítima, cuja palavra é essencial para o esclarecimento dos fatos. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 366 do Código de Processo Penal e 11 da Lei 13.431/17, defendendo que não restou evidenciada a urgência ou a necessidade concreta para a produção antecipada de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 366 do CPP e 11 da Lei 13.431/17, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Desse modo, a produção antecipada de provas não se baseou apenas no transcurso do tempo, mas no fato de ser adolescente e de o réu encontrar-se foragido, destacando, repita-se, a ausência de prejuízo ao réu” (ID 25065882), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023